Tribunal: TJBA
Processo: 0518459-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518459-53.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TATIANO SENA DOURADO

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS, RODRIGO VIANA PANZERI, LUANDA BATISTA DOS SANTOS, THIAGO SANTOS CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE 34,06% PREVISTO PELA LEI ESTADUAL N.º 7.622/2000 AO SOLDO E À GAP. ALEGADA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO RENOVAD
O
MÊS A MÊS. ENUNCIADO DE SÚMULA N.º 85
DO ST
J
. INDEVIDA
A EXTENSÃO DO MAIOR REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000 AOS SOLDOS DE TODA A CATEGORIA DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. TESE FIRMADA PELO
STF NO JULGAMENTO DO RE 976610/BA

SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 984).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0518459-53.2015.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelado
TATIANO SENA DOURADO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator